Tribunal: TJSP
Processo: 1008100-91.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação indenizatória. Danos em veículo automotor recolhido a pátio após a retomada pela instituição financeira. Ré que responde pelos danos ocorridos durante a guarda do bem. Pedido de indenização por danos materiais que comportava acolhimento nos limites da sentença. Fato que não chegou a atingir direitos da personalidade, o que tornava indevida indenização por dano moral. Condenação cassada.

Ementa:
Ação indenizatória. Danos em veículo automotor recolhido a pátio após a retomada pela instituição financeira. Ré que responde pelos danos ocorridos durante a guarda do bem. Pedido de indenização por danos materiais que comportava acolhimento nos limites da sentença. Fato que não chegou a atingir direitos da personalidade, o que tornava indevida indenização por dano moral. Condenação cassada. Recurso parcialmente provido.